Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmilson Antunes de Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 114163933 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse com liminar (n. 0709315-86.2021.8.07.0007), por ele ajuizada em desfavor de Cana do Reino II – Associação dos Produtores do Núcleo Rural Cana do Reino II, indeferiu a oitiva das testemunhas por ele arroladas, nos seguintes termos: Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte requerida em contestação, tenho que o pleito deve ser indeferido. De início, temos que a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência, estabelecida no artigo 99, § 3o, do CPC não se estende às pessoas jurídicas, sendo inerente tão somente às pessoas naturais. No caso, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que não poderia arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades associativas. No documento de ID 99512258, pág. 4, observa-se que mais de 20 (vinte) pessoas subscreveram a ata de assembleia, na qual foi eleito o atual presidente da associação requerida, presumindo-se serem todas elas seus associados. Os documentos que a requerida trouxe aos autos para comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira (ID 107134520 a 107136465), demonstra que a ré estaria a cobrar de seus associados valores mensais entre R$ 200,00 até R$ 600,00 (ID 107136463), donde se presume auferir considerável receita mensal, ressaltando-se, inclusive, que a parte ré se encontra assistida por advogado particular. Não há, portanto, nenhum elemento que nos permita concluir que a parte requerida não poderia arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades associativas, de modo que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Fixo como ponto controvertido saber se a parte requerida teria ou não praticado algum esbulho possessório em desfavor da parte autora, bem como se a parte requerente exerceria, de fato, posse legítima sobre o imóvel descrito na inicial, objeto do suposto esbulho e/ou se se a legitimidade do exercício dessa posse, no presente conflito possessório, seria da parte ré. Atribuo à parte autora o ônus da prova, em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou do esbulho. Entendo que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é documental, de modo que o processo deve ser julgado com base nos documentos que vieram aos autos com a petição inicial, emendas, com a contestação e demais manifestações, ante o disposto no artigo 434 do CPC, sendo desnecessária a produção de outras provas em audiência. Frise-se que, não obstante estarmos a tratar de ação possessória, que versa sobre “estado de fato”, entendo como inviável a produção de prova oral para a comprovação da posse, dado a vasta extensão do imóvel e a longa discussão “lateral” existente acerca de sua propriedade, no âmbito da Justiça Federal, e demarcação pelos órgãos competentes, daí se concluir, dado a complexidade da causa, que a produção de prova oral em nada contribuirá para o deslinde da questão. DISPOSITIVO Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte ré em contestação e declaro encerrada a instrução. Preclusa, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. Inconformado com essa decisão, interpôs o agravante o presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1015, I do CPC (Id 33252474, p.1). Em razões recursais (Id 33252474, pp. 1-11), argumenta, em síntese, ter a posse do imóvel denominado Colônia Agrícola Cana do Reino, chácara n. 09-A, localizado em Taguatinga/DF, segundo memorial descritivo anexo. Aponta que antes de sua aquisição, o imóvel foi adquirido, em 30/5/1998, por Genésio Bueno Peixoto, das pessoas de Desdeth Fernandes de Oliveira e Nilza Maciel Galvão. Assinala que Genésio, por sua vez, transmitiu a posse para o agravante e para Alberto Ramos Rosa de Oliveira, em 23/11/1999. Destaca ter comprado posteriormente a parte de Alberto na posse da terra, por meio de cessão de direitos. Alega que, na tentativa de regularizar a propriedade do imóvel, o agravante e Alberto juntaram o instrumento de cessão de direitos a um processo administrativo no DAFIR e vem solicitando a via original, conforme protocolo de entrega de documentos, porém até o momento não lhe foi entregue, de maneira que pode ser comprovada a sua propriedade por meio de prova testemunhal de Alberto. Afirma ser gleba de terras arrendada para o produtor rural Jaime Jorge Araújo, desde 2002, cuja atividade é a plantação de hortaliças. Aduz ter este se deparado em 17/5/2021 com pessoas instalando cerca de arame farpado em sua plantação, dividindo a chácara em duas e impedindo a colheita. Noticia que, ao abordar as pessoas, o arrendatário e seu filho foram repelidos por Antônio Batista Borges, que se apresentou como presidente da associação agravada, alegando ser a legítima possuidora do imóvel. Acentua que, ao questionarem Antônio, este respondeu que não apresentaria nenhum documento comprobatório da posse, negando-se a retirar a cerca do local. Frisa que nenhum dos associados da agravada tem posse de terras na região ou ali residir, bem como ressalta que o endereço de registro da associação é o da chácara 3 e não a do agravante (9-A). Realça que os representantes da agravada são conhecidos na região por turbações e tentativas de esbulho, o que vem causando terror a todos da região. Aduz que além das provas documentais juntadas, requereu a oitiva das testemunhas Jaime Jorge Araújo e Alberto Ramos Rosa, a qual foi indeferida pelo juízo a quo. Afirma que o magistrado de primeiro grau realizou a redistribuição do ônus da prova ao agravante e também indeferiu a audiência para oitiva de testemunhas. Frisa que o encerramento da instrução processual, com o consequente indeferimento de produção de prova válida e necessária fere o princípio do devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Afirma preencher os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal Ao final, requer: a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; b) Seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformara decisão agravada, deferindo a produção da prova testemunhal requerida; c) Intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 33252478 e 33252479, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil[1], não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova testemunhal, como é o caso da decisão impugnada no agravo de instrumento, por considerar que a resolução da lide se fará pela apreciação das provas documentais coligidas. Por isso, declarou encerrada a instrução e determinou, com a preclusão, a conclusão para julgamento da lide. Destaco que o agravante menciona, vagamente, que o magistrado a quo realizou a redistribuição do ônus da prova (Id 33252474, p. 6). Observo, no entanto, que ele fundamentou a interposição do agravo de instrumento no inciso I do art. 1015, do CPC (Id 33252474, p. 1). Simples leitura da decisão agravada é suficiente para reconhecer que não se tratou, em momento algum, de redistribuição de ônus da prova. Constou, expressamente, o ônus probatório do autor na forma do art. 561 do CPC, porque, expressamente, cabe ao autor a prova da posse, do esbulho praticado pelo requerido e a data em que o esbulho alegado teria acontecido. Essa é a distribuição ordinária do ônus probatório em demandas possessórias. A assertiva do agravante, não bastasse ser absolutamente genérica, é infundada pela falta de fundamentação a esse respeito. A impugnação recursal recai justamente contra a decisão de indeferimento de realização de audiência de instrução para oitiva das duas testemunhas arroladas pelo agravante/autor, e não imputação do ônus por redistribuição à parte diversa daquela destinatária do dever jurídico originário de a produzir. Como ja mencionado, o art. 1.015 do CPC[2] é taxativo e, no rol nele estabelecido, não consta a possibilidade de insurgência contra decisão de indeferimento de produção de prova, ante a consideração da suficiência dos elementos de prova documental coligidos pelas partes. Sabe-se, ademais, que "(...) o magistrado é o destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto ele está investido na jurisdição estatal para resolver a lide submetida a julgamento, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos, para confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, nos termos do art. 371 do CPC[3]. (...) No desempenho da função jurisdicional e atento às questões controvertidas debatidas pelas partes, o juiz deve deferir as provas úteis e necessárias à formação do convencimento sobre a demanda e indeferir as inúteis ou desnecessárias para a resolução do mérito processual, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. (...)" (Acórdão 1244247, 07123858320188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não estando tal decisão inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC[4]. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC[5]. Por esse motivo, o pronunciamento judicial não recorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva da falta de cognição imediata de sua suposta ocorrência perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova testemunhal desejada pelo agravante, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconhecida a inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos) [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. [3] Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.